Tribunal: TJDFT
Processo: 0001966-08.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réus condenados por infringirem os artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, depois de, junto com um menor, subtraírem o automóvel, telefones celulares e dinheiro do motorista e de seu passageiro num carro de "transporte pirata", ameaçando-os com um simulacro de revólver.
2 A materialidade e autoria foram provadas por testemunhos e pelo fato da prisão em flagrante dos réus na posse da res furtiva, sendo em seguida reconhecidos pela vítima, sendo o carro localizado pouco depois graças ao dispositivo de rastreamento por GPS nele instalado.
3 Apelação não provida.